Tribunal: TCU
Processo: 027.504/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 338/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) com fundamento no art. 10, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 63/2010, incluir Fabiana Costa Oliveira Barreto (XXX.856.581-XX) no rol de responsáveis pelas contas, procedendo-se aos ajustes no sistema de controle processual do TCU; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Andre Vinicius Espirito Santo de Almeida (XXX.628.481-XX), Fabiana Costa Oliveira Barreto (XXX.856.581-XX), Leonardo Roscoe Bessa (XXX.536.351-XX), Renato Luqueiz Salles (XXX.442.541-XX), Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza (XXX.182.741-XX) e Wagner de Castro Araujo (XXX.527.131-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) dar ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios das seguintes impropriedades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: c.1) ausência de registro da Procuradora-Geral de Justiça a partir de 5/12/2018, identificada no rol de responsáveis da prestação de contas de 2018, o que afronta o art. 10, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 63/2010; c.2) fixação de metas inferiores aos resultados sistematicamente superiores alcançados em exercícios anteriores, identificada em onze indicadores do Projeto Gestão Estratégica 2010-2020, o que, a princípio, quando não justificado pelas circunstâncias, implica indução a diminuição do desempenho, indo de encontro a uma das finalidades do planejamento estratégico, que é aprimorar o desempenho organizacional, o que afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, e a diretriz interna de planejamento estratégico, insculpida no preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013; c.3) existência de indicadores e metas associadas referindo-se a variáveis distintas, identificada em doze indicadores do Projeto Gestão Estratégica 2010-2020, implicando ineficácia desses indicadores e metas como indutores do aprimoramento do desempenho, o que afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e a diretriz interna de planejamento estratégico, insculpida no preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013; c.4) baixa periodicidade das metas, identificada em todos os indicadores do Projeto Gestão Estratégica 2010-2020, o que vai de encontro à natureza e à finalidade das metas de desempenho, que é permitir o monitoramento e controle tempestivo do desempenho organizacional ao longo do exercício, o que afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e a diretriz interna de planejamento estratégico, insculpida no preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013; c.5) ausência de informações que devem compor o relatório de gestão, notadamente em relação ao planejamento estratégico, aos resultados da gestão, à gestão de riscos e à gestão orçamentária e financeira, fato que, além de representar afronta às normas desta Corte de Contas que disciplinam, a cada exercício, a forma e o conteúdo das peças que devem compor o processo de prestação de contas, impede a plena e correta avaliação da gestão, pelo órgão de controle interno e pelo TCU, em relação aos aspectos para os quais não foi apresentada a totalidade das informações; d) fazer a recomendação constante do item 1.7; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do MPTCU, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e à Auditoria Interna do Ministério Público da União; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.504/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre Vinicius Espirito Santo de Almeida (XXX.628.481-XX); Fabiana Costa Oliveira Barreto (XXX.856.581-XX); Leonardo Roscoe Bessa (XXX.536.351-XX); Renato Luqueiz Salles (XXX.442.541-XX); Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza (XXX.182.741-XX); Wagner de Castro Araujo (XXX.527.131-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar à Auditoria Interna do Ministério Público da União que fortaleça seus processos de trabalho de auditoria, notadamente quanto a etapa de obtenção de evidências, conforme detalhado na instrução da unidade técnica que integra esta deliberação.